Tribunal: TJPA
Processo: 0872601-47.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0872601-47.2018.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARA - DETRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ELITO NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.

LICENCIAMENTO VEICULAR CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS PENDENTES DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MULTAS QUE NÃO SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE CONSTITUÍDAS SENDO INEXIGÍVEIS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NOS ARTS. 128 E 131 DO CTB. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
.

1.

O mandado de segurança foi impetrado com o fim de impedir que a Administração condicione o licenciamento
do veículo do impetrante referente ao ano de 2018, ao pagamento de multas de trânsito infrações de trânsito que ainda estão pendentes de recurso administrativo.

2.

Os artigos 128 e 131 do CTB fazem
referência as multas de trânsito que não foram alvo de questionamento administrativo, ou seja, multas lançadas, executáveis e que não estejam suspensas.

3.

Multas que foram objeto de recurso administrativo não se encontram devidamente constituídas, não sendo, portanto, exigíveis. Precedentes Jurisprudenciais

4.

Violação do direito líquido e certo do impetrante.

5.

Reexame Necessário conhecido para manter a sentença em sua integralidade
.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (processo n°. 0872601-47.2018.8.14.0301),
diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ELITO NUNES DA SILVA contra ato atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o impetrante alegou ser proprietário do veículo VW/FOX 1.6 GII, 2011/2012, chassi n. 9BWAB05ZXC4095952 e que estaria encontrando dificuldades em emitir o boleto de licenciamento do ano de 2018, visto que constavam valores de 4 infrações de trânsitos expedidas pela SEMOB, que estariam com recurso administrativo pendente.

Sustentou que a interposição do recurso administrativo suspende a exigibilidade do pagamento da multa aplicada até a solução definitiva da controvérsia. Diante disso, não poderia ter sido condicionado o licenciamento de seu veículo ao pagamento de multas sobre as quais recorreu e ainda não teve decisão.

Requisitou a expedição de novo boleto de licenciamento sem a cobrança das multas constantes dos autos de infração n.º RA1383809, RA01561950, 013829RA01387659 e RA01382947, bem como que os agentes do DETRAN fossem impedidos de recolher o veículo, antes de emitir novo boleto de licenciamento.

O Juízo de 1° grau, em decisão liminar, deferiu parcialmente o pedido do impetrante (ID – 3428032, pág. 01/03).

O Ente Público apresentou informação (ID – 3428036, fls. 01/07)

Em seguida, foi proferida
sentença com a seguinte conclusão (ID 3428046– fls. 01/04):

(...).
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os termos da decisão liminar de ID Num. 7525638, reconhecendo que o impetrante faz jus ao licenciamento anual (2018) do veículo VW/FOX 1.6 GII, 2011/2012, chassi n.º 9BWAB05ZXC4095952, sem a cobrança de multas decorrentes dos autos de infração nº n.º RA1383809, RA01561950, 013829RA01387659 e RA01382947.

Custas pelo impetrado, ficando isento do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 26 de março de 2020.

As partes não interpuseram recurso, conforme certidão (ID 3428048
- pág. 01).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da decisão (ID – 3770675, págs. 01/05).

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário, em atenção ao entendimento consolidado no artigo 14, § 1°, da Lei 12.016/09, que assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1° Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante ao licenciamento anual (2018) do veículo VW/FOX 1.6 GII, 2011/2012, chassi n.º 9BWAB05ZXC4095952, sem a cobrança de multas decorrentes dos autos de infração n.º RA1383809, RA01561950, 013829RA01387659 e RA01382947.

Consoante consta nos autos, o impetrante ao receber o boleto para o pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento para o ano de 2018, verificou constar o valor de R$ 1.185,60 (mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), referente a 04 (quatro) infrações de trânsito, cada uma no valor de 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) (ID – 3428029, Pág. 1). Tais infrações, contudo, foram contestadas administrativamente, sendo este fato constatados nos sistemas de consultas veicular do Detran/PA (ID – 3428037, págs. 01/04).

A respeito da temática, o CTB dispõe em seus arts. 128 e 131:

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Importa ressaltar, no entanto, que a ordem constante na norma, faz referência às multas de trânsito que não foram alvo de questionamento administrativo, ou seja, multas lançadas, executáveis e que não estejam suspensas.

Com efeito, multas que foram objeto de recurso administrativo não se encontram devidamente constituídas, não sendo, portanto, exigíveis. A este respeito, colaciono os seguintes precedentes:

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados é requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Sumula n. 127/STJ). 3. “
Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o que impede seja seu pagamento demandado pela administração pública para a renovação da licença
.” (REsp249.078/MG, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 20.06.00) 4. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ, REsp 621.489/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Turma, julgado em 17/04/2007, DJ 07/05/2007

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO VEICULAR. VINCULAÇÃO DO ATO À QUITAÇÃO DE MULTAS IMPUGNADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É legal o condicionamento do licenciamento anual ao pagamento, em conjunto, das multas por infrações de trânsito regularmente constituídas e vencidas. Inteligência do § 2º do art. 131 do CTB. 2.
Tratando-se, contudo, de multa cuja constituição sequer se perfectibilizou, posto que pendente de apreciação do recurso administrativo interposto do auto de infração a ela subjacente, afigura-se abusiva, caracterizadora de violação a direito líquido e certo, a imposição da sobredita condição ao licenciamento veicular anual obrigatório. Precedentes. Reexame necessário desprovido
.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 02438432720158090051, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Sendo assim
, a sentença deve ser mantida, porquanto demonstrado direito líquido e certo do impetrante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2020